Tribunal: TJDFT
Processo: 0724986-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1 – A validade da sentença de extinção do Feito sem resolução do mérito fundamentada na ausência de recolhimento das custas processuais fica condicionada ao exame do Agravo de Instrumento interposto na forma do art. 1.015, V, do CPC contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, não se configurando, portanto, a perda do objeto do recurso em razão da prolação da sentença.

2 – Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional.

3 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado.

4 – Afigura-se acertado o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente do que pretende a parte, à conclusão de que ela pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Agravo de Instrumento desprovido.